Tribunal: TJSP
Processo: 0063258-38.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para elevar as penas-base de 1/5, acrescer de 1/6 pela reincidência e aumentar a pena da extorsão de 1/3.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes. Pode-se atribuir o roubo, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, além da extorsão com arma de fogo, concurso de agentes e

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para elevar as penas-base de 1/5, acrescer de 1/6 pela reincidência e aumentar a pena da extorsão de 1/3.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes. Pode-se atribuir o roubo, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, além da extorsão com arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade ao apelante.
3-) As penas sofrem pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base podem ficar 1/5 acima dos mínimos, pois o apelante, no que tange ao roubo, realizou ameaças a todo instante com a arma que possuía, tendo o ofendido sofrido abalo emocional, tendo-se quatro (4) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa; quanto à extorsão, ela superou os limites do que se espera para esse delito, pois houve a famosa "roleta russa", com retira de munições da arma, para o ofendido lembrar a senha que disse ter esquecido, com ameaça de morte do terceiro que estava ao telefone, tendo-se sete (7) anos, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Na segunda fase, as penas serão acrescidas de 1/6, pela reincidência, fls. 121/122, tendo-se cinco (5) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-multa para o roubo e oito (8) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-multa para a extorsão. Na terceira fase, em razão de duas causas de aumento, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, com aumento de 1/3, chega-se, para o roubo, a sete (7) anos, cinco (5) meses e dezoito (18) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa; no que tange à extorsão a pena será de onze (11) anos, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa, pela analogia do critério utilizado para o roubo, pois uma situação não destoou muito da outra, tendo-se três pessoas que extorquiram, com uso de arma de fogo. Existe concurso material entre o roubo e a extorsão, inexiste crime único pelo princípio da consunção, ou crime continuado ou concurso formal. Total de penas, pelo cúmulo material, porque mais nada as modifica, dezoito (18) anos e oito (8) meses de reclusão e trinta e seis (36) dias-multa. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica de cada um.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. Apelante audaz, agressivo, perigoso, reincidente, ou seja, tem tendência delitiva e desrespeita princípios ético-jurídicos basilares de convivência, quais sejam, "viver honestamente" e "não lesar outrem". Ao invés de assumir sua responsabilidade, ainda quer atribuir a culpa da incriminação à vítima, pessoa que trabalhava e foi buscar quem gostava. Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorram mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 171). Deve permanecer no cárcere, por ser reincidente, praticar roubo e extorsão, o que demonstra que o encarceramento é importante para preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451735
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0063258-38.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLEF SANTOS
DOS ANJOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, para redimensionar as penas para dezoito (18) anos e oito (8) meses de reclusão e
trinta e seis (36) dias-multa, no mais, subsiste a r. sentença proferida, com determinação,
nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2770
Apelação Criminal no 0063258-38.2017.8.26.0050
Comarca: 16a Vara Criminal de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Ana Lúcia Fernandes Queiroga
Apelante: Allef Santos dos Anjos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para elevar as penas-
base de 1/5, acrescer de 1/6 pela reincidência e aumentar a pena da extorsão de 1/3.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos
existentes. Pode-se atribuir o roubo, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, além da
extorsão com arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade ao apelante.
3-) As penas sofrem pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base podem ficar
1/5 acima dos mínimos, pois o apelante, no que tange ao roubo, realizou ameaças a todo instante
com a arma que possuía, tendo o ofendido sofrido abalo emocional, tendo-se quatro (4) anos, nove
(9) meses e dezoito (18) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa; quanto à extorsão,
ela superou os limites do que se espera para esse delito, pois houve a famosa "roleta russa", com
retira de munições da arma, para o ofendido lembrar a senha que disse ter esquecido, com ameaça
de morte do terceiro que estava ao telefone, tendo-se sete (7) anos, dois (2) meses e doze (12) dias de
reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Na segunda fase, as penas serão acrescidas de 1/6,
pela reincidência, fls. 121/122, tendo-se cinco (5) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e
pagamento de quatorze (14) dias-multa para o roubo e oito (8) anos, quatro (4) meses e vinte e
quatro (24) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-multa para a extorsão. Na terceira
fase, em razão de duas causas de aumento, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, com
aumento de 1/3, chega-se, para o roubo, a sete (7) anos, cinco (5) meses e dezoito (18) dias de
reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa; no que tange à extorsão a pena será de onze (11)
anos, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa, pela
analogia do critério utilizado para o roubo, pois uma situação não destoou muito da outra, tendo-se
três pessoas que extorquiram, com uso de arma de fogo. Existe concurso material entre o roubo e a
extorsão, inexiste crime único pelo princípio da consunção, ou crime continuado ou concurso
formal. Total de penas, pelo cúmulo material, porque mais nada as modifica, dezoito (18) anos e
oito (8) meses de reclusão e trinta e seis (36) dias-multa. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela
condição insatisfatória econômica de cada um.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. Apelante audaz, agressivo, perigoso,
reincidente, ou seja, tem tendência delitiva e desrespeita princípios ético-jurídicos basilares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convivência, quais sejam, "viver honestamente" e "não lesar outrem". Ao invés de assumir sua
responsabilidade, ainda quer atribuir a culpa da incriminação à vítima, pessoa que trabalhava e foi
buscar quem gostava. Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não
ocorram mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em
harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na
detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e
subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se
houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-
se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 171). Deve permanecer no cárcere, por ser reincidente, praticar
roubo e extorsão, o que demonstra que o encarceramento é importante para preservar a ordem
pública e a aplicação da lei penal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 161/163
O apelante, Allef, foi condenado às penas de nove (9) anos e quatro (4) meses de
reclusão, regime inicial fechado, e vinte e dois (22) dias-multa, como incurso no art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal e treze (13) anos e seis (6) meses de reclusão, regime inicial
fechado, e vinte e cinco (25) dias-multa, como incurso no art. 158, §§ 1o e 3o, do Código
Penal, tudo na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo, porque em 17.4.2017, no período
noturno, na Rua Amador Bueno, 100, Santo Amaro, São Paulo, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bateu com instrumento na janela do
carro do ofendido, juntamente com outro indivíduo não identificado, que assumiu a direção do
veículo, 3 cartões bancários, 1 aliança, 1 aparelho celular, a quantia de R$ 60,00, 1 óculos de
sol e 1 relógio de pulso de A. de A. G., ademais, constrangeu a vítima, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, em concurso com o indivíduo desconhecido, com
restrição de sua liberdade, por uma hora aproximadamente, a fornecer suas senhas dos cartões
bancários, a fim de obter para si indevida vantagem econômica, para tanto, ameaças eram feitas
pelos dois infratores e por um terceiro, por telefone. Depois de sacarem aproximadamente R$
1.200,00, deixaram a vítima numa favela do bairro Morumbi, com seu carro.
Nas razões de apelação foi sustentado a) absolvição pela insuficiência de provas;
b) absorção da extorsão pelo roubo, reconhecimento da continuidade delitiva ou concurso
formal de delitos; c) pena base no mínimo; d) na segunda etapa, pela reincidência, acréscimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 1/6; e) afastar a incidência do emprego de arma de fogo; f) exasperação de 1/3 e g) regime
inicial diverso do fechado, até mesmo pelo uso da detração penal do art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal (fls. 188/202).
Contrarrazões a fls. 206/217, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 28.9.2018 (fls. 218).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
(fls. 230/235).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitando o entendimento da culta e
eminente Magistrada, doutora Ana Lúcia Fernandes Queiroga.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 10/15
e prova produzida em Juízo, subtraiu-se bens com valores econômicos e ocorreu extorsão de
valores.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, foi feito reconhecimento fotográfico do recorrente (fls. 19). Isso é o
máximo que o ofendido podia fazer, depois de sofrer dois crimes, roubo e extorsão, sendo
abandonado com seu carro em uma favela no bairro do Morumbi, depois de 1 hora ficar com o
apelante e o comparsa, sob constantes ameaças. Logicamente, ninguém veria a ação, os crimes
foram planejados para isso. Se não se der crédito ao dito por ele, não se apurará quem é um
dos autores dos crimes, no caso, Allef Santos dos Anjos.
O reconhecimento fotográfico, juntamente com outros elementos probatórios, é
válido para embasar decreto condenatório, tais como depoimentos das testemunhas, confissão
da corré, laudos e auto de prisão em flagrante, sem existência e nulidade (HC 107618/AC
Acre Primeira Turma Rel. Min. Roberto Barroso J. 2.9.2014). No mesmo sentir RHC
117980/SP São Paulo Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes J. 3.6.2014; RHC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
119815/DF
Distrito Federal Primeira Turma Relatora Ministra Rosa Weber J.
25.2.2014; HC 107437/SP São Paulo Primeira Turma Rel. Min. Ricardo Lewandowski
J. 2.8.2011; HC 104404/MT Mato Grosso Primeira Turma Rel. Min. Dias Toffoli J.
21.9.2010; RHC 99786/RJ Rio de Janeiro Segunda Turma Relatora Ministra Ellen Gracie
J. 29.9.2009 e HC 84046/SP São Paulo Segunda Turma Rel. Min. Joaquim Barbosa J.
12.4.2005, para demonstrar que não é de hoje ser o entendimento da Alta Corte a possibilidade
de se usar o reconhecimento fotográfico, com outras provas, para a condenação.
“1. Não há falar-se em nulidade se atesta a Corte local que a condenação não se
baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do paciente, ademais ratifico em juízo,
mas também em outros admitidos elementos a justificar o suporte probatório da autoria”
(HC 414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018).
“Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico
realizado na fase policial constitui elemento de convicção idôneo para fundamentar a
condenação quando corroborado por outras provas, exatamente como ocorreu na espécie,
em que o procedimento implementado extrajudicialmente foi confirmado em juízo por uma
das vítimas.” (HC 431450/DF T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 24.4.2018
DJe 4.5.2018). No mesmo sentido: RHC 94868/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca J. 10.4.2018 Dje 18.4.2018; HC 411260/RJ T6 Sexta Turma Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior J. 10.4.2018 Dje 16.4.2018; HC 427051/SC T5 Quinta
Turma Rel. Min. Felix Fischer J. 5.4.2018 Dje 10.4.2018; AgRg no AREsp 683840/SP
T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 15.3.2018 Dje 23.3.2018 e AgRG no HC
345867/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 15.3.2018 Dje 2.4.2018,
apenas para ilustrar.
Veja-se que no relatório de investigações constou que dois investigadores
conversaram com o ofendido e, pelo "modus operandi", condiz com a forma de atuação de
uma "quadrilha" sob investigação da equipe. Depois de ver fotos de vários suspeitos, com
100% de certeza, a vítima indicou Allef, pessoa com diversos registros criminais no sistema
PRODESP (fls. 16).
No interrogatório judicial, o apelante negou a prática dos crimes. Contou que
tinha acabado de sair da prisão e não queria problemas com a justiça. Estava construindo sua
vida fora do presídio, junto com a sua esposa. Disse que a vítima quer prejudicá-lo, pois bateu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em seu carro em um acidente de trânsito e recusou-se a pagar pela reparação dos danos por
acreditar que não teve responsabilidade pela colisão. Foi detido quando vendia garrafas d'água
no carnaval, oportunidade em que os policiais disseram que estava sendo procurado por
acusação de roubo, mas afirmou que nunca precisou roubar ou utilizar uma arma de fogo, uma
vez que sempre trabalhou.
A negativa não convence.
Se simplesmente tivesse dito que era inocente, provavelmente maior credibilidade
teriam suas palavras. No entanto, ao dizer que a vítima queria se "vingar", por uma
"batida de carro", em que não quis assumir a responsabilidade, não é crível que alguém
impute a outrem dois crimes graves, apenas por esse fato. É muito mais fácil lavrar um
boletim de ocorrência e ajuizar uma ação cível.
Aliás, se alegou um "álibi", deveria prová-lo e não o fez (AgRg no AREsp
1067238/BA T5 Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca J. 25.4.2017 Dje 3.5.2017). Não desrespeita a regra da distribuição do ônus da
prova a sentença que afasta tese defensiva de negativa de autoria por não ter a defesa
comprovado álibi levantado (AgRg no Resp 1367491/PR T5 Turma Rel. Min. Jorge Mussi
j. 23.4.2013 Dje 2.5.2013). Em sentido análogo HC 37522/SP T6 Sexta Turma Rel.
Min. Og Fernandes J. 3.3.2009 Dje 23.3.2009. O álibi apresentado e não provado não pode
ser acolhido para absolvição (HC 133464/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Celso Limongi
(Desembargador convocado do TJ/SP) - J. 17.11.2009 Dje 7.12.2009). De acordo com a
jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado (HC 44376/SP T5
Quinta Turma Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca J. 17.11.2005 DJ 5.12.2005). Não se
afigura como ilegal sentença condenatória que desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado (HC 20620/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca J.
4.6.2002 DJ 1.7.2002, p. 365).
A vítima reconheceu-o como um dos autores dos crimes. Disse que era
motorista de aplicativo e, na data dos fatos, pelo baixo movimento, decidiu buscar sua esposa
na faculdade. Encostou o veículo para mandar uma mensagem, pedindo que ela descesse.
Nisso, foi abordado por ele e seu comparsa. De início não entendeu que era um assalto, então
manteve o vidro do veículo fechado, momento em que exibiu a arma de fogo. Passou para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
banco do passageiro, atendendo ordem dos roubadores, que o mantiveram privado da liberdade,
fazendo ameaças de morte, durante um longo trajeto, que durou cerca de uma hora e meia.
Durante esse percurso, foi-lhe entregue o celular para que falasse com um terceiro indivíduo
não identificado, que o instruiu a fazer tudo que os dois roubadores mandassem, uma vez que
não tinham nada a perder. Chegaram a uma residência, que acreditou pertencer aos roubadores,
e o comparsa do apelante desceu do veículo em posse de seus cartões, para entregá-los ao
terceiro indivíduo que havia conversado por telefone. Pouco tempo depois esse comparsa
retornou ao veículo e seguiram viagem. Nesse ínterim foi obrigado a fornecer suas senhas dos
cartões. Enquanto rodavam com o veículo, o terceiro indivíduo, que agora possuía seus cartões
e senhas, ficou em outro local tentando realizar saques. Não sabe ao certo como fizeram, mas
conseguiram passar débitos em seu cartão. Em determinado momento, após uma hora e meia,
os roubadores receberam uma ordem para executá-lo. No entanto, no decorrer do trajeto, na
tentativa de acalmá-lo, o apelante e seu comparsa começaram a tentar estabelecer um diálogo.
Por ser cristão, começou a falar de Jesus e acredita que eles se comoveram. Pouco antes disso,
o terceiro indivíduo insistiu para que o matassem, pois não estava mais conseguindo realizar os
saques, momento em que o recorrente, o comparsa e o terceiro passaram a discutir, sendo que
ouviu o apelante afirmando ao telefone que não iria matar ninguém. O recorrente e seu
comparsa deixaram-no em uma esquina, com o carro, e empreenderam fuga a pé, subtraindo o
celular, relógio, dinheiro e aliança. Chegou a reconhecer o apelante, por meio de fotografias,
pouco depois do ocorrido, mas em oportunidade mais recente foi chamado na Delegacia para
fazer novo reconhecimento, visto que o investigador da polícia havia identificado seu celular,
que havia sido levado pelos roubadores. Chegou ao seu conhecimento que o paradeiro de seu
celular foi identificado porque o apelante agrediu fisicamente sua namorada, que foi à
Delegacia e teve o celular analisado pela polícia para identificar o paradeiro do agressor. Nessa
análise, foi possível concluir que o aparelho que estava com o namorado agressor, ora
recorrente, era aquele que havia sido roubado anteriormente. Por fim, relatou um momento em
que o recorrente pediu a senha de um dos cartões, a qual não pôde fornecer, por não se
recordar, e foi dito por ele que iria ser feita uma roleta-russa, até que se lembrasse, chegando a
retirar algumas munições do armamento que utilizava
O ofendido não teria motivo para incriminar um inocente. Caso fizesse isso,
incidiria em um crime, o tipificado no art. 339 do Código Penal. Por isso mesmo, doutrina e
jurisprudência dão muita valia a suas palavras (Apelação no 904776.3/2-0000-000 São Paulo
6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo André 12a Câmara
Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São
Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a
Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso
Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz
Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz
Carlos Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Ele também foi claro ao narrar ter sido usada arma de fogo.
Para o reconhecimento do emprego de arma não há necessidade de se apreendê-la
ou de submetê-la à perícia (STF - HC 94236/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. - Min. Teori
Zavascki - 3.9.2013; HC 106455/SP São Paulo 1a T. Min. Rosa Weber 4.12.2013; HC
111959/SP São Paulo 2a T. Min. Ricardo Lewandowski - 7.8.2012; RHC 111434/DF
Distrito Federal 1a T. Min. Cármen Lúcia 1.4.2012; HC 103910/MG Minas Gerais 1a
T. Min. Luiz Fux 8.11.2011 e HC 107793/RS Rio Grande do Sul 2a T. Min. Ayres
Britto 31.5.2011. TACRIM SP revisão Rel. Gonzaga Franceschini JUTACRIM
93/378; TACRIM SP AC Rel. Haroldo Luz RT 680/362; TACRIM SP AC Rel.
Sérgio Pitombo RJD 19/159; TACRIM SP AC Rel. Almeida Braga RT 676/315 e
TACRIM SP revisão Rel. Ferreira Rodrigues JUTACRIM 29/464). De se observar que
há julgado admitindo apenas a palavra da vítima para reconhecer sua incidência (Apelação no
1.286.417/1 Matão 12a Câmara Relator: Barbosa de Almeida 25.2.2002 V. U. (Voto
no 9.461).
O concurso de agentes, igualmente, é provado pelo dito pela vítima. Eram três os
infratores. Um abordou-a inicialmente, depois, veio mais um, o terceiro comunicava-se pelo
telefone e ficou com seus cartões bancários e senha.
A privação da liberdade era necessária não só para retirar os cartões, mas também
para obter senha e conferir se seria usada para obtenção de vantagem.
As provas são robustas da participação do apelante nos delitos.
As penas sofrem pequena alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na primeira fase, as penas-base podem ficar 1/5 acima dos mínimos, pois o
apelante, no que tange ao roubo, realizou ameaças a todo instante com a arma que possuía,
tendo o ofendido sofrido abalo emocional, tendo-se quatro (4) anos, nove (9) meses e dezoito
(18) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa; quanto à extorsão, ela superou os
limites do que se espera para esse delito, pois houve a famosa "roleta russa", com retira de
munições da arma, para o ofendido lembrar a senha que disse ter esquecido, com ameaça de
morte do terceiro que estava ao telefone, tendo-se sete (7) anos, dois (2) meses e doze (12) dias
de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa.
Na segunda fase, as penas serão acrescidas de 1/6, pela reincidência, fls. 121/122,
tendo-se cinco (5) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14)
dias-multa para o roubo e oito (8) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão
e pagamento de quatorze (14) dias-multa para a extorsão.
Na terceira fase, em razão de duas causas de aumento, emprego de arma de fogo e
concurso de agentes, com aumento de 1/3, chega-se, para o roubo, a sete (7) anos, cinco (5)
meses e dezoito (18) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa; no que tange à
extorsão a pena será de onze (11) anos, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão e
pagamento de dezoito (18) dias-multa, pela analogia do critério utilizado para o roubo, pois
uma situação não destoou muito da outra, tendo-se três pessoas que extorquiram, com uso de
arma de fogo.
Existe concurso material entre o roubo e a extorsão, inexiste crime único pelo
princípio da consunção, ou crime continuado ou concurso formal.
"III - Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são
espécies delituosas diferentes, não se configurando, portanto, a continuidade delitiva, mas
sim o concurso material (precedentes do STF e do STJ). [...] Habeas corpus não conhecido"
(HC 343.976/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Felix Fischer - J. 23.8.2016 - DJe 19.9.2016).
"A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é firme
em assinalar que se configuram os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o
agente, após subtrair, mediante emprego de violência ou grave ameaça, bens da vítima, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua
conta corrente". 3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 323.029/DF - Sexta
Turma – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – J. 1o.9.2016 - Dje 12.9.2016).
2. No caso, os agravantes, após subtraírem os bens da vítima, restringiram a sua
liberdade, retendo-a no interior do seu automóvel juntamente com a sua filha, e a obrigaram
a fornecer a senha do cartão bancário, tudo mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo e concurso de agentes, circunstâncias que demostram a existência de
desígnios autônomos e distintos, evidenciando-se o concurso material e não crime único. 3.
Ademais, ambas as turmas da Egrégia Terceira Seção desta Corte Superior firmaram
entendimento de que os crimes de roubo e extorsão, a despeito de serem da mesma natureza,
são infrações de espécies diferentes, razão pela qual não há como admitir a continuidade
delitiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 745.957/ES -
Quinta Turma Rel. Min. Gurgel de Faria - Quinta Turma - J. 19.11.2015 - DJe 10.12.2015).
"Entende a jurisprudência desta Corte que em situações como a dos autos, nas
quais há subtração de bens e, posteriormente, a vítima é obrigada a fornecer a senha para a
realização de saques em sua conta bancária, estão configurados dois crimes autônomos, de
roubo e de extorsão, em concurso material. Não há que se falar, assim, em delito único. Não
é possível o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão,
pois não são delitos da mesma espécie". (HC 324.896/SP - Quinta Turma - Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca - J. 20.8.2015 - Dje 28.8.2015).
"II – Além do mais, se a resistência foi praticada após consumado o delito de
roubo, não poderia ser por esta absorvida, sendo hipóteses, portanto, de concurso de crimes"
(REsp 608866/MG – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Félix Fischer – J. 4.11.2004 – DJe
6.12.2004, p. 356).
Damásio de Jesus reforça que se o roubo tiver sido consumado, há concurso
material com a extorsão, mencionado ensinamento jurisprudencial. RT 577:389; JTACrimSP,
68:440 e 67:345 (Código penal anotado. 19a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1016).
Total de penas, pelo cúmulo material, porque mais nada as modifica, dezoito (18)
anos e oito (8) meses de reclusão e trinta e seis (36) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica de
cada um.
O regime inicial da pena corporal é o fechado.
O apelante praticou crimes graves, roubo, com arma de fogo e concurso de
agentes, e extorsão, com arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade, denota,
pois, audácia, agressividade e periculosidade.
Ele é reincidente, ou seja, tem tendência delitiva e desrespeita princípios ético-
jurídicos basilares de convivência, quais sejam, "viver honestamente" e "não lesar outrem".
Ao invés de assumir sua responsabilidade, ainda quer atribuir a culpa da
incriminação à vítima, pessoa que trabalhava e foi buscar quem gostava.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Embora divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado o regime
prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do
CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual
raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorram
mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em
harmonia.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito;
acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito,
necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, para redimensionar as
penas para dezoito (18) anos e oito (8) meses de reclusão e trinta e seis (36) dias-multa, no
mais, subsiste a r. sentença proferida.
Recurso preso (fls. 171). Deve permanecer no cárcere, por ser reincidente, praticar
roubo e extorsão, o que demonstra que o encarceramento é importante para preservar a ordem
pública e a aplicação da lei penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.